Tribunal: TJDFT
Processo: 0703145-81.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EFEITOS DA REVELIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS ANTERIORES À ENTREGA DAS CHAVES. RESPONSABILIDADE DE QUEM FEZ A COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1 - A preliminar de ofício deve ser rejeitada, isto por aplicação da teoria da asserção, tendo em vista as alegações do autor mostrando que a cobrança, inclusive com o ajuizamento de execução contra sua pessoa, foi feita pelo condomínio.
2 - Por se tratar de direito patrimonial disponível, o recorrente tornou-se revel, deixando de comparecer à audiência de conciliação e não apresentou defesa, se insurgindo contra os argumentos da parte autora apenas no recurso. Conforme se observa da prova dos autos, o Condomínio, para permitir a ocupação do imóvel, exigiu o pagamento das taxas condominiais, inclusive promoveu execução contra o recorrido para cobrança de taxas que não era sua obrigação pagar.
3 - É pacífica a jurisprudência da Turma Recursal deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça quanto ao momento em que nasce a obrigação do comprador de pagar taxa de condomínio: “a efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, define o momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais”. (EREsp 489.647/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 15/12/2009); (Acórdão n.1137219, 07061469020188070009, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 19/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1063815, 07190981720178070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 29/11/2017, Publicado no DJE: 05/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4 - A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça – STJ é no sentido de que é descabido o ressarcimento pelos honorários contratuais pagos em litígio anterior. Precedente: STJ, REsp no 1.566.168/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 27/04/2017. Partes: Itaú Unibanco S/A versus S. F. e Advogados Associados”.
IV- Recurso conhecido. Preliminar de ofício rejeitada. Provido em parte.